Tribunal: TJMT
Processo: 1027028-43.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
Ementa. Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Responsabilidade civil por falha na prestação de serviço de energia elétrica. Nexo causal não comprovado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedentes pedidos de ressarcimento regressivo em face de concessionária de energia elétrica. A autora busca a restituição de indenizações securitárias pagas a segurados devido a supostas avarias em aparelhos eletrônicos causadas por oscilações na rede e descargas atmosféricas.
II. Questões em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) analisar a legitimidade ativa da seguradora sub-rogada e a legitimidade passiva da concessionária sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor; (iii) determinar se houve comprovação do nexo de causalidade entre a prestação do serviço e os danos nos equipamentos; e (iv) definir a aplicabilidade da inversão do ônus da prova em favor de empresa seguradora.
III. Razões de decidir
3. Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que, apesar de genérico em alguns pontos, permite extrair o inconformismo com os fundamentos centrais da sentença e possibilita o exercício do contraditório.
4. A seguradora possui legitimidade ativa para a ação regressiva ao sub-rogar-se nos direitos do consumidor, integrando a concessionária a cadeia de fornecedores e respondendo objetivamente pelos danos, conforme a teoria do risco administrativo.
5. A responsabilidade objetiva da concessionária não dispensa a comprovação do nexo causal, incumbindo à parte autora o ônus de demonstrar que a falha na rede externa foi a causa determinante das avarias.
6. Laudos técnicos unilaterais, genéricos e produzidos sem o crivo do contraditório são insuficientes para atestar o nexo de causalidade, especialmente quando confrontados com relatórios de monitoramento auditáveis que não registram interrupções nas unidades consumidoras.
7. O descarte dos bens danificados pela seguradora impede a perícia técnica direta e acarreta o risco do non liquet probatório quanto à origem interna ou externa do dano elétrico.
8. A inversão do ônus da prova prevista no CDC não se aplica automaticamente em favor de seguradoras, uma vez que estas detêm expertise e capacidade técnica, não ostentando a hipossuficiência que caracteriza o consumidor originário.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A apelação que enfrenta os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade. 2. A seguradora sub-rogada tem direito de regresso contra a concessionária, mas deve comprovar o nexo causal entre a falha no serviço e o dano. 3. Laudos unilaterais e genéricos não possuem força probatória suficiente para condenação judicial. 4. A inversão do ônus da prova não beneficia automaticamente a seguradora sub-rogada por ausência de hipossuficiência técnica.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; Lei n. 8.078/1990 (CDC), arts. 3o, 14; Lei n. 13.105/2015 (CPC), arts. 85, § 11, 373, I; CC/2002, arts. 349, 786.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, Súmula n. 188; STJ, Tema n. 1.282; TJMT, N.U 1004431-85.2022.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027028-43.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Responsabilidade civil por falha na prestação de serviço de energia elétrica. Nexo causal não comprovado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedentes pedidos de ressarcimento regressivo em face de concessionária de energia elétrica. A autora busca a restituição de indenizações securitárias pagas a segurados devido a supostas avarias em aparelhos eletrônicos causadas por oscilações na rede e descargas atmosféricas.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade recursal; (
ii
) analisar a legitimidade ativa da seguradora sub-rogada e a legitimidade passiva da concessionária sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor; (
iii
) determinar se houve comprovação do nexo de causalidade entre a prestação do serviço e os danos nos
equipamentos;
e (
iv
) definir a aplicabilidade da inversão do ônus da prova em favor de empresa seguradora.

III. Razões de decidir

3. Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que, apesar de genérico em alguns pontos, permite extrair o inconformismo com os fundamentos centrais da sentença e possibilita o exercício do contraditório.

4. A seguradora possui legitimidade ativa para a ação regressiva ao sub-rogar-se nos direitos do consumidor, integrando a concessionária a cadeia de fornecedores e respondendo objetivamente pelos danos, conforme a teoria do risco administrativo.

5. A responsabilidade objetiva da concessionária não dispensa a comprovação do nexo causal, incumbindo à parte autora o ônus de demonstrar que a falha na rede externa foi a causa determinante das avarias.

6. Laudos técnicos unilaterais, genéricos e produzidos sem o crivo do contraditório são insuficientes para atestar o nexo de causalidade, especialmente quando confrontados com relatórios de monitoramento auditáveis que não registram interrupções nas unidades consumidoras.

7. O descarte dos bens danificados pela seguradora impede a perícia técnica direta e acarreta o risco do
non
liquet
probatório quanto à origem interna ou externa do dano elétrico.

8. A inversão do ônus da prova prevista no CDC não se aplica automaticamente em favor de seguradoras, uma vez que estas detêm expertise e capacidade técnica, não ostentando a hipossuficiência que caracteriza o consumidor originário.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A apelação que enfrenta os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade. 2. A seguradora sub-rogada tem direito de regresso contra a concessionária, mas deve comprovar o nexo causal entre a falha no serviço e o dano. 3. Laudos unilaterais e genéricos não possuem força probatória suficiente para condenação judicial. 4. A inversão do ônus da prova não beneficia automaticamente a seguradora sub-rogada por ausência de hipossuficiência técnica.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; Lei n. 8.078/1990 (CDC),
arts
. 3o, 14; Lei n. 13.105/2015 (CPC),
arts
. 85, § 11, 373, I; CC/2002,
arts
. 349, 786.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, Súmula n. 188; STJ, Tema n. 1.282; TJMT, N.U 1004431-85.2022.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Yelum
Seguros S.A

contra a sentença proferida pelo Juízo da
9
a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT, na
Ação
Regressiva de
Ressarcimento de Danos Materiais
,
autos n
.

1027028-43.2025.8.11.0041
, ajuizada

em desfavor de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
,
q
ue
julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Conforme documentado nos autos, o apelante ajuizou ação
regressiva de cobrança com objetivo de obter o ressarcimento da quantia de R$
6.663,49 (seis mil,
seiscentos e sessenta e três reais e quarenta e nove centavos)
, despendida a título de indenizações securitárias em favor de
dois
segurados cujos bens eletroeletrônicos teriam sofrido avarias decorrentes de supostas falhas na prestação do serviço público de energia elétrica, consubstanciadas em oscilações de tensão e descargas atmosféricas.

Os eventos danosos e os respectivos montantes indenizados estão assim discriminados:
Edson
d
e Oliveira
: R$ 1.
407
,00 (Oscilação de energia)
e

Lenize
Dalla Costa
Brancalione
: R$
5
.
256
,
49
(
Descarga elétrica/atmosférica
).

Sobreveio a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. O magistrado
,
fundamentou o
decisum
na ausência de comprovação do nexo de causalidade, requisito essencial para a configuração da responsabilidade civil. Ponderou que os laudos unilaterais apresentados pela
a
utora eram frágeis e insuficientes para embasar uma condenação, e que
a não comprovação de que os
danos ocorridos nos equipamentos dos segurados foram decorrentes de eventual falha na prestação de serviço

impedia o ressarcimento postu
lado
(ID
353813888
)
.

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso, reiterando a tese de responsabilidade objetiva da concessionária
e sustentando
que os documentos apresentados pela própria
r
é (relatórios de interrupção) constituiriam prova
in
suficiente das falhas na rede elétrica (oscilações).

Argumenta, ainda, que a prova pericial
,
seria desnecessária em razão
da boa-fé objetiva
, sendo bastante os laudos unilaterais e os avisos de sinistro para comprovar o nexo causal. Defende também que a ocorrência de raios configuraria fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida pela concessionária, não excluindo o dever de indenizar.

Em suas contrarrazões, a apelada refutou os argumentos recursais
,
pugn
ando
pel
o
m
antimento
da sentença
e, arguindo, preliminarmente,
a violação ao princípio da dialeticidade

e
sua ilegitimidade
ativa
.
(ID
353813895
).

Preparo
recursal

recolhido (ID
356056397
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente caso, o
apelado
sustenta
, em sede de contrarrazões recursais,
ofensa ao princípio da dialeticidade recursal
.

Afirma
, em síntese, que não houve impugnação específica no recurso de apelação interposto, sob o fundamento de que “
Denota-se das razões recursais que a recorrente não atacou os pontos da sentença que entende ferir a legislação vigente, não logrando êxito em especificar as razões pelas quais entende que o d. Juízo a quo não teria fundamento em seus argumentos quanto à improcedência de seus pedidos.
”
, prejudicando o apelado e impossibilitando a análise pelo Colegiado.

Todavia, verifico que a alegação não comporta provimento.

O princípio da dialeticidade, consagrado no ordenamento processual civil brasileiro, exige que o recurso contenha argumentação específica e fundamentada contra a decisão impugnada, demonstrando de forma clara e objetiva os pontos de discordância e as razões pelas quais a decisão merece reforma.

Conforme leciona a doutrina processualista, o recurso deve ser dialético e discursivo, permitindo à parte contrária o exercício pleno do contraditório mediante a apresentação de contrarrazões.

Analisando detidamente as razões recursais apresentadas pelo apelante, verifica-se que, embora em certos pontos, seja genérica, é possível extrair delas o inconformismo do apelante com os fundamentos da sentença,
sendo o princípio de boa-fé
acerca da responsabilidade objetiva
, bem como, defende que a ocorrência de raios (de
scarga elétrica)
configuraria fortuito interno
.

O apelante, ainda que de forma não ideal, impugna os fundamentos centrais da sentença. Assim, observa-se que há correlação lógica entre as razões recursais e o conteúdo da
sentença
combatida.

Ademais, a jurisprudência pátria tem adotado interpretação não excessivamente rigorosa quanto ao requisito da dialeticidade, privilegiando o princípio da primazia do julgamento de mérito e o amplo acesso à justiça, desde que o recurso permita a compreensão da insurgência e possibilite o exercício do contraditório pela parte contrária, o que inequivocamente ocorreu no caso em análise.

Sobre o tema, esta e. Câmara firmou as seguintes teses de julgamento: “
A apelação que enfrenta os fundamentos da sentença, com exposição suficiente de fatos e fundamentos jurídicos, atende ao princípio da dialeticidade.
” (TJMT, 1000330-73.2024.8.11.0028, Rel.a Des.a Clarice Claudino Da Silva, Primeira Câmara
de Direito Privado, j. 09/12/2025); “
Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença recorrida.
” (TJMT, 1000808-04.2024.8.11.0086, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 23/09/2025).

Portanto
,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

Assim, p
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso, passando à análise do mérito recursal.

PRELIMINAR

I – DA ILEGITIMIDADE
ATIVA
DA CONCESSIONÁRIA (
ENERGISA
)

Noutro viés, imperioso consignar, preliminarmente, que o apelado também sustenta, nas contrarrazões, a ilegitimidade
ativa
, alegando que o
s documentos
apresentados
pela apelante (
relatórios
técnicos)
não são o suficiente para restar configurado o nexo causal
, sendo responsabilidade exclusiva
,

de indenização, da seguradora/apelante
(art. 12, CDC).

Sustenta, ademais, que
os laudos técnicos e
relatórios
de
sinistros
fora
m
produzidos por profissionais contratados de forma particular pe
la apelante, não sendo oportunizado à parte apelada a devida ciência ac
erca dos
documentos
unilaterais,
deixando de permitir que ela acompanhasse a apuração da falha
, bem como,
avaliasse o estrago causado
.

Todavia, verifico que a alegação
não comporta provimento
.

A relação jurídica em exame submete-se, invariavelmente, aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, tanto a
distribuidora
quanto a
seguradora
figuram como fornecedoras, nos termos do art. 3o da Lei no 8.078/90, que estabelece:

Art. 3o
-
Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços
.
Destaquei

Dessarte, a concessionária que
realiza a distribuição de energia elétrica
ao consumidor final compõe a cadeia de fornecimento, assim a requerida responde pelos danos
apresentados
, independentemente de sua gênese.

Corroborando esse entendimento, a Súmula 188 do STF prevê que o segurador possui ação regressiva contra o causador do prejuízo até o limite da apólice. Porquanto, operada a sub-rogação, é legítimo que a seguradora busque a recomposição de seu patrimônio junto ao responsável pelo dano.

A solidariedade, no caso vertente, decorre de imposição legal cogente, nos termos do art. 1
4
do Código de Defesa do Consumidor,
in
verbis
:

Art. 14. -
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I -
o
modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.
[...].

Amparada em norma de ordem pública, a solidariedade consumerista visa resguardar o hipossuficiente, conferindo-lhe a prerrogativa de acionar, individual ou conjuntamente, qualquer participante da cadeia de fornecimento (fabricante, distribuidor ou comerciante) para sanar o víc
io ou dano
apresentado
no bem.

O entendimento perfilhado pelo juízo de primeiro grau converge com a orientação
supra
.
Portanto, acerca do referido assunto
, o magistrado a
quo
consignou, com acerto:

(...)

Na hipótese, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, vez que a relação primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é de consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os seus direitos e deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas protetivas do consumidor (
arts
. 786 e 349 do CC/02).

Nessa mesma linha de raciocínio a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal estabelece que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Assim, é lícito à seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para ser ressarcida da quantia despendida.

De acordo com a norma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I -
o
modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido”.

Além disso, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, que adota a teoria do risco administrativo, a ré tem responsabilidade objetiva pela reparação dos danos, por se tratar de evento causado por pessoa jurídica atuante no serviço da concessão pública.

Também é da concessionária a responsabilidade pela conservação dos cabos de linha de transmissão, incumbindo-lhe zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação dos serviços (art. 31, I e VII da Lei das Concessões n. 8.987 de 13 de fevereiro de 1995).

(...)

[Trecho transcrito da sentença no ID
353813888
].

Destaquei

Portanto, não prospera a tese de ilegitimidade ativa, pois a requerida responde objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 37, § 6o, da CF. Sob a égide do risco administrativo, a concessionária de serviço público deve reparar o prejuízo decorrente de sua atuação.

Dessa forma, não demonstrada qualquer causa excludente de responsabilidade ou de incidência do CDC,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade
ativa
da requerida
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, declarando sua legitimidade para figurar no polo passivo deste feito.

MÉRITO

A questão central dos autos reside
em verificar se a seguradora, na qualidade de sub-rogada nos direitos dos consumidores, faz jus ao ressarcimento regressivo contra a concessionária de energia elétrica, baseando-se nas provas apresentadas nos autos.

Inicialmente,
não é demais, destacar
que a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é, de fato, objetiva, conforme preconiza o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Destacamos

Essa modalidade de responsabilidade funda-se na teoria do risco administrativo, segundo a qual a prestadora do serviço responde pelos danos causados a terceiros, independentemente da demonstração de culpa ou dolo.

Todavia, é imperioso destacar que a responsabilidade objetiva não se confunde com a responsabilidade integral. Para que exsurja o dever de indenizar, não basta a simples ocorrência do dano; é imprescindível a demonstração cabal dos pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam: (i) a conduta (ação ou omissão) da concessionária; (
ii
) o dano efetivamente sofrido; e (
iii
) o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. No caso em apreço, competia à
s
eguradora demonstrar, de forma inequívoca e robusta, que os danos verificados nos equipamentos dos segurados decorreram diretamente de falhas na prestação do serviço de energia elétrica, tais como oscilações de tensão, sobretensão ou outras perturbações na rede de distribuição.

No entanto, os documentos acostados pela apelante não demonstram com clareza se a sobrecarga de energia ocorreu em razão da má prestação de serviços da concessionária, constando apenas a presunção de que as avarias teriam ocorrido em
razão de

“oscilação de energia elétrica”
e, “
descarga
elétrica
” (
ID
332872850
e ID
332872851
).

É certo que a prova do nexo causal é fundamental nesta demanda. A mera ocorrência de um dano elétrico em um equipamento não autoriza, por si só, a presunção de que a causa tenha sido uma falha na rede externa de distribuição. Equipamentos eletrônicos são suscetíveis a avarias por diversas razões alheias à prestação do serviço público, tais como vício intrínseco de fabricação, obsolescência natural, mau uso pelo consumidor, problemas na instalação elétrica interna da unidade consumidora ou, ainda, eventos de força maior.

Os laudos técnicos apresentados pela apelante foram produzidos de forma unilateral por assistências técnicas particulares contratadas pelos segurados. Tais documentos, elaborados sem o crivo do contraditório e sem a participação da concessionária ré, possuem valor probatório relativo e precário para fins de condenação judicial.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“Laudo unilateral, genérico e sem respaldo técnico-formal não comprova o defeito do serviço nem autoriza o ressarcimento pleiteado”

(N.U 1004431-85.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Gabinete 2 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 04/02/2026).

No caso sob análise, os laudos apresentados revelam-se genéricos e carentes do rigor técnico necessário para atestar, com certeza exigida para a responsabilização civil, que a causa determinante das avarias foi oriunda da rede elétrica externa, excluindo outras possíveis causas internas ou naturais.

Aliás
,
vale ressaltar, ainda
, que o descarte dos bens danificados, impediu a realização de perícia técnica direta. Com esse ato, a recorrente atraiu para si o risco do
non
liquet
probatório, pois obstou a verificação técnica necessária para identificar se a causa da avaria foi interna à unidade consumidora ou decorrente de falha na rede elétrica externa.

Bem como, os
documentos
apresentados
pela parte autora
são
desprovidos de validade técnica, dada a ausência de identificação da formação profissional de seus elaboradores.

Em contrapartida à fragilidade probatória da
apelante
, a concessionária de energia apresentou relatórios técnicos extraídos de seu sistema de monitoramento, documentos estes que são auditáveis pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e elaborados em estrita conformidade com o Módulo 9 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST) (ID
353813880
e ID

353813881
).

Com efeito, conforme se extrai da própria sistemática operacional adotada pela concessionária, compete à apelada, em momento subsequente, proceder à averiguação individualizada acerca de eventual repercussão do evento na unidade consumidora (UC). Nos casos ora debatidos, a análise técnica realizada constatou que as respectivas unidades consumidoras não foram atingidas pela intercorrência registrada, inexistindo, portanto, interrupção efetiva no fornecimento de energia elétrica
dos segurados.

Ademais, merece ressaltar que a interrupção causada por evento de força maior (queda de raios
e descarga atmosférica
/elétrica
) não gera, por si só, o dever de indenizar danos a equipamentos. Precedentes do TJMT: AP 1038220-75.2022.8.11.0041 -
Rel. Des. Antônia Siqueira Goncalves
, j
. 29/10/2025; AP 1028418-82.2024.8.11.0041 - Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 30/07
/2025
.

Por derradeiro, cumpre destacar que, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.282, a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não se aplica automaticamente em favor da seguradora sub-rogada.

A seguradora, empresa de grande porte e
expertise
no ramo, não ostenta a hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica que caracteriza o consumidor originário. Ao se sub-rogar nos direitos do segurado, a ela incumbe o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito pelas vias ordinárias, conforme regra geral do
artigo 373, inciso I, do CPC. No caso em tela, a apelante não se desincumbiu desse ônus, falhando em comprovar o nexo causal entre a conduta da ré e os danos alegados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto
, mantendo
inalterada a sentença proferida.

Em observância ao disposto no artigo 85, §
8o e
11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante em favor dos patronos do apelado
para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026